Tribunal: TJSP
Processo: 1000182-82.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contagem do prazo para interposição do recurso de apelação – Indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico por mais de uma hora, com reconhecimento efetivado no site do Tribunal de Justiça – Tempestividade recursal que deve ser admitida.

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – CDHU – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO NEGÓCIO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contagem do prazo para interposição do recurso de apelação – Indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico por mais de uma hora, com reconhecimento efetivado no site do Tribunal de Justiça – Tempestividade recursal que deve ser admitida.

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – CDHU – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO NEGÓCIO JURÍDICO – Cobrança decorrente da majoração das despesas indiretas, com prorrogação contratual (seis aditamentos) – Descabimento – Por ocasião dos aditivos contratuais, a autora deveria ter demonstrado que as variações de custos inviabilizavam o cumprimento da obra contratada – Houve, no entanto, a anuência com todos os aditamentos, o que demonstra que o negócio jurídico proporcionava vantagens econômicas – Ausência de demonstração, pela demandante, do efetivo desequilíbrio contratual – Prova pericial que se limitou a apresentar planilha com exercício aritmético, apartada de qualquer prova documental – Pedido inicial julgado parcialmente procedente – Confirmação da sentença – Embargos de declaração acolhidos para se conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001013045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000182-82.2015.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONSTRUTORA
COCCARO
LTDA,
é
embargada
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração para
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO N.o 32.990 - 2/15
VOTO N.o 32.990
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000182-82.2015.8.26.0053/50.002
EMBARGANTE: CONSTRUTORA COCCARO LTDA.
EMBARGADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contagem do prazo para
interposição do recurso de apelação
Indisponibilidade do
sistema de peticionamento eletrônico por mais de uma hora, com
reconhecimento efetivado no site do Tribunal de Justiça

Tempestividade recursal que deve ser admitida.
APELAÇÃO CÍVEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO

CDHU

RESTABELECIMENTO
DO
EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO DO NEGÓCIO JURÍDICO

Cobrança decorrente da majoração das despesas indiretas, com
prorrogação contratual (seis aditamentos) Descabimento Por
ocasião dos aditivos contratuais, a autora deveria ter demonstrado
que as variações de custos inviabilizavam o cumprimento da obra
contratada
Houve, no entanto, a anuência com todos os
aditamentos,
o
que
demonstra
que
o
negócio jurídico
proporcionava
vantagens
econômicas

Ausência
de
demonstração, pela demandante, do efetivo desequilíbrio
contratual Prova pericial que se limitou a apresentar planilha
com exercício aritmético, apartada de qualquer prova documental
Pedido inicial julgado parcialmente procedente Confirmação
da sentença Embargos de declaração acolhidos para se conhecer
e negar provimento ao recurso de apelação.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Construtora
Coccaro Ltda. em face do v. acórdão de fls. 13/17 dos autos n.o
1000182-82.2015.8.26.0053/50.001 que, por votação unânime, rejeitou os
novos embargos de declaração.
Sustenta a embargante (fls. 01/04) que, no v. acórdão, há erro
material na contagem do prazo recursal, à luz do artigo 8.o da Resolução n.o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO N.o 32.990 - 3/15
551/2011 deste Tribunal de Justiça, em virtude do aviso de indisponibilidade
de sistema, datado do dia 04 de julho de 2019. O v. acórdão prolatado em
24/06/2020 e mantido pela decisão colegiada de 05/08/2020 parte da
equivocada premissa de que o ato hábil para configuração da prorrogação do
prazo para prática do ato processual, prevista no inciso I do artigo 8.o da
Resolução n.o 551/2011, seria o comunicado de suspensão de prazos,
publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16/07/2019. No entanto, o
artigo 8.o da Resolução n.o 551/2011 do TJSP tem como finalidade garantir
que os jurisdicionados não sejam prejudicados com eventuais instabilidades
do sistema de peticionamento eletrônico, podendo praticar o ato processual
no dia seguinte da reconhecida indisponibilidade. O reconhecimento de
indisponibilidade previsto no parágrafo único do artigo 8.o da Resolução n.o
551/2011 do TJSP deve se dar no mesmo dia em que ela ocorre, dando
segurança jurídica para que o jurisdicionado afetado pelo problema técnico
possa praticar o ato no dia útil subsequente. No caso concreto, esse
reconhecimento de indisponibilidade ocorreu no dia 04/07/2019, tendo sido
objeto de aviso de indisponibilidade de sistemas disponível no sítio eletrônico
do TJSP, no mesmo dia. Esse documento é hábil para aplicação dos efeitos da
prorrogação do prazo para a prática processual, nos termos do artigo 8.o da
Resolução n.o 551/2011. Não há caráter protelatório, mas tentativa de
correção de vício identificado no v. acórdão.
A embargada manifestou-se sobre o recurso (fls. 08/10).
É o relatório.
Com efeito, dispõe a Resolução n.o 551/2011, que regulamenta o
processo eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
e dá outras providências:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO N.o 32.990 - 4/15
Artigo 8.o - Nos casos de indisponibilidade do sistema ou
impossibilidade técnica por parte do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
I
prorroga-se, automaticamente, para o primeiro dia útil
seguinte à solução do problema, o termo final para a prática de
ato processual sujeito a prazo;
II serão permitidos o encaminhamento de petições e a prática
de outros atos processuais em meio físico, nos casos de risco de
perecimento de direito.
Parágrafo único
A indisponibilidade de sistema ou
impossibilidade técnica serão reconhecidas no sítio do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Este Relator tinha identificado, no julgamento de anteriores
embargos de declaração, a suspensão de prazos processuais, em virtude de
indisponibilidade/intermitência/lentidão do sistema, que não atingiu o dia 04
de julho de 2019, termo ad quem para a interposição do recurso de apelação
(fls. 16/19 dos autos n.o 1000182-82.2015.8.26.0053/50.000).
No entanto, deixou de considerar o “Aviso de Indisponibilidade
de Sistemas” publicado no site do Tribunal de Justiça (fls. 03)
especificamente do dia 04 de julho de 2019, por prazo superior a sessenta
minutos. Dessa forma, ainda que não tenha havido a suspensão de prazo
nesse dia, houve o efetivo reconhecimento da indisponibilidade de sistema,
sobretudo no que diz respeito ao peticionamento eletrônico de primeira e
segunda instâncias, de modo a incidir, in casu, o quanto dispõe o artigo 8.o,
inciso I, parágrafo único, da Resolução n.o 551/2011 desta Corte de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO N.o 32.990 - 5/15
Assim sendo, a interposição do recurso de apelação pela autora
no dia 05 de julho de 2019, um dia depois do término do prazo para tal
finalidade, não pode ser considerada a destempo, em virtude da
indisponibilidade do sistema comprovada pela embargante e verificada no
site deste Tribunal.
Logo, é indispensável a alteração do entendimento anteriormente
esposado, acolhendo-se os embargos de declaração, com efeito infringente,
para se conhecer do recurso de apelação, afastando-se a hipótese de
intempestividade.
Ao mérito, pois.
A autora, na presente demanda, alega que foi contratada pela
CDHU, após procedimento licitatório, para a execução das obras do
empreendimento habitacional denominado “Bom Retiro C”. Durante a
execução do contrato, houve atraso no pagamento de algumas medições,
além do fato de que a ré não incluiu correção monetária e juros de mora
quando efetuou o pagamento extemporâneo. Ademais, com o aumento de
duração do contrato, passou a ter gastos não previstos, principalmente a título
de despesas indiretas, o que gerou o desequilíbrio financeiro do contrato. A
sentença acolheu a sua primeira pretensão, mas não a segunda, o que motivou
a interposição de recurso.
Segundo a apelação interposta pela autora, devido às
prorrogações promovidas pelos aditamentos, houve desequilíbrio da cláusula
econômica do contrato, acarretando-lhe onerosidade excessiva.
Com efeito, o contrato n.o 9.01.03.00/6.00.00.00/0008/09 foi
subscrito em 28 de janeiro de 2009 e estabelecia prazo de doze meses para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO N.o 32.990 - 6/15
execução das obras, contado da data de autorização para o início efetivo (fls.
249/266). Após seis aditivos, finalmente exauriu-se o negócio jurídico no dia
19 de março de 2013 (fls. 270/272).
De acordo com a apelante, a prorrogação do prazo de execução
gerou o aumento proporcional das despesas indiretas que variam com o
tempo do contrato, as quais devem ser indenizadas.
É indiscutível que o particular tem o direito à recomposição da
equação econômico-financeira do contrato, ante os termos do artigo 58,
inciso I, § 2.o, da Lei n.o 8.666/93.
Nesse sentido, preleciona Marçal Justen Filho:
“2.4) Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
Ademais, deverá ser promovida alteração concomitante das
cláusulas atinentes à remuneração do contratado. O contratado
tem direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da
contratação. Logo, a alteração dos encargos deverá ser
acompanhada da alteração dos benefícios a ele devidos”.
(...)
“10.16) Recomposição do equilíbrio e previsão contratual
O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da
contratação não deriva de cláusula contratual nem de previsão no
ato convocatório. Tem raiz constitucional. Portanto, a ausência
de previsão ou de autorização é irrelevante. São inconstitucionais
todos os dispositivos legais e regulamentares que pretendem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO N.o 32.990 - 7/15
condicionar a concessão de reajustes de preços, revisão de
preços, correção monetária a uma previsão no ato convocatório
ou no contrato” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 16.a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT,
2014, pp. 965 e 1.040).
A despeito dessa regra geral, considera-se que o direito alegado
pela autora deveria ser aventado por ocasião dos aditivos contratuais, com a
demonstração de que as variações de custos inviabilizavam a execução da
obra. Ao contrário, a contratada anuiu com todos os aditamentos, o que traz
indícios de que o negócio jurídico lhe proporcionava vantagens econômicas.
A título de ilustração, a variação de preços de materiais
utilizados é previsível, ainda mais nas obras de grande porte, que levam um
tempo maior para serem executadas, razão pela qual deve ser contabilizada
pela empresa ao oferecer a proposta na licitação.
Dessa maneira, não se mostra razoável a cobrança de valores a
título de majoração das despesas indiretas.
Ademais, como bem ressaltou o juízo a quo, alguns dos aditivos
contratuais são expressos ao afastar a hipótese das alegadas despesas
indiretas:
“CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO FINAL DO PRAZO
UNIFICADO (...) não incidindo nesse período o pagamento de
despesas indiretas” (fls. 276/277).
“I DO PRAZO DO CONTRATO (...) não incidindo nesse
período o pagamento de despesas indiretas” (fls. 278).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO N.o 32.990 - 8/15
“I DO PRAZO DO CONTRATO (...) não incidindo nesse
período o pagamento de despesas indiretas” (fls. 385).
É oportuna a leitura dos seis aditivos contratuais:
O primeiro Termo de Adequação e Sobreposição de Prazos
(TASP/9.00.00.00/6.00.00.00/0080/11) foi subscrito em 14 de janeiro de
2011 e prorrogou o prazo de execução das obras em 17 meses e 20 dias,
passando seu termo final de 28 de janeiro de 2011 para 18 de julho de 2012
(fls. 276/277).
O
segundo
Termo
de
Aditamento
de
Valor
(TAV/9.00.00.00/6.00.00.00/509/11) foi subscrito em 16 de setembro de
2011 para adequar os serviços e preços registrados no Anexo II,
estabelecendo o acréscimo do valor de R$ 221.991,32 (duzentos e vinte e um
mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos), passando o
preço total a R$ 2.609.940,96 (dois milhões, seiscentos e nove mil,
novecentos e quarenta reais e noventa e seis centavos fls. 376/377).
O terceiro (TAV/9.00.00.00/6.00.00.00/731/11) foi subscrito em
14 de dezembro de 2011 para novamente adequar os serviços e preços
registrados no Anexo II, estabelecendo o acréscimo do valor de
R$ 103.212,98 (cento e três mil, duzentos e doze reais e noventa e oito
centavos), passando o preço total a R$ 2.713.153,94 (dois milhões, setecentos
e treze mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos fls.
379/380).
O
quarto
Termo
de
Aditamento
de
Prazo
(TAP/9.00.00.00/6.00.00.00/463/12) foi subscrito em 16 de julho de 2012 e
prorrogou o prazo de execução das obras em 04 (quatro) meses a contar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO N.o 32.990 - 9/15
18 de julho de 2012, estendendo o termo final para 19 de novembro de 2012
(fls. 278).
O
quinto
Termo
de
Aditamento
de
Valor
(TAV/9.00.00.00/6.00.00.00/626/12) foi subscrito em 24 de outubro de 2012
para adequar os serviços e preços registrados no Anexo II, estabelecendo o
acréscimo do valor de R$ 58.029,77 (cinquenta e oito mil, vinte e nove reais
e setenta e sete centavos), passando o preço total a R$ 2.771.183,71 (dois
milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e oitenta e três reais e setenta e
um centavos fls. 382/383).
O sexto e último Termo de Aditamento de Prazo
(TAP/9.00.00.00/6.00.00.00/708/12) foi subscrito em 14 de novembro de
2012 e prorrogou o prazo de execução das obras em 04 (quatro) meses, a
partir de 19 de novembro de 2012, estendendo o termo final para 19 de março
de 2013 (fls. 385).
Como se depreende da leitura dos seis aditamentos, não estão
expressos os motivos pelos quais eles eram celebrados, com exceção do
primeiro, que decorreu da problemática da suspensão da ordem de início das
obras, e levou à considerável dilação do prazo inicial. Quanto aos demais,
eles atendiam a uma pretensão da própria apelante, relativamente a
acréscimos de valores e de prazo. No entanto, no próprio instrumento, não
está consignado o motivo relevante que implicou na sua realização.
Nos aditamentos responsáveis pela prorrogação de prazo, como
já salientado, constava que não incidia, no período estendido, o pagamento de
despesas indiretas.
Nos aditamentos responsáveis pelo acréscimo de valores, apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO N.o 32.990 - 10/15
constava que era para adequar os serviços e preços registrados no Anexo II,
sem especificação de quais seriam eles. Nesse caso, não é possível saber se os
valores complementares também visavam ao equilíbrio do contrato no que
tange às despesas indiretas.
Seja como for, a autora ingressou em juízo, alegando que havia
sofrido prejuízo com o negócio jurídico celebrado, relativamente às despesas
indiretas. Porém, em nenhum momento, relacionou quais seriam elas
especificamente.
Sabendo que o BDI a ser observado no presente negócio jurídico
é de 22% (fls. 154/155) e que tal alíquota incide em todas as despesas
suportadas pela contratada, seria necessário que a demandante demonstrasse
qual(is) elemento(s) sofreu(ram) o desequilíbrio por conta dessa despesa
indireta calculada (mão-de-obra, materiais de construção etc.). No entanto,
ela assim não procedeu, limitando-se a alegar genericamente que houve o
desequilíbrio econômico do contrato, sem apontar qual foi o elemento
determinante de tal prejuízo.
Por sua vez, também devido à impugnação da Construtora
Coccaro no que diz respeito aos prejuízos suportados devido às despesas
indiretas, foi realizada prova pericial.
Na conclusão do respectivo laudo, o Perito asseverou:
“Após análise de todo documentação juntada aos autos, bem
como através dos Balancetes Analíticos encerrados em dez/2011,
dez/2012 e dez/2013 (que se necessário será colocado a
disposição), elaboramos as Demonstrações de Resultados dos
Exercícios
DRE's, onde se evidencia o desequilíbrio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO N.o 32.990 - 11/15
econômico financeiro do contrato” (fls. 887).
Em outras palavras, o Expert efetuou a análise do desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato a partir dos balancetes elaborados pela
própria autora dos meses de dezembro de 2011, dezembro de 2012 e
dezembro de 2013. A partir de então, ele elaborou a “Análise dos Balanços
do Período de Execução da Obra Demonstrativo do Resultado” (fls. 888).
Todavia, a planilha elaborada veio desacompanhada da documentação
probatória pertinente (não apenas os mencionados balancetes, mas os
elementos de prova que culminaram com os lançamentos contábeis da
apelante).
Ademais, segundo tais cálculos, o prejuízo suportado, a título de
despesas indiretas, atinge o montante de R$ 2.707.096.16 (dois milhões,
setecentos e sete mil, noventa e seis reais e dezesseis centavos fls. 888 e
890). Considerando-se que o valor final auferido pela contratada com a obra
foi de R$ 2.771.183,71 (dois milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e
oitenta e três reais e setenta e um centavos fls. 382/383), compreende-se
que, grosso modo, o prejuízo suportado pela apelante foi da ordem de 100%
e, com isso, segundo a sua pretensão, a apelada teria de desembolsar, mais
uma vez, um valor equivalente ao do contrato para indenizar as suas despesas
indiretas.
Entretanto, mesmo com a realização da prova pericial, não
restou devidamente provada a diferença de 100% entre os valores que lhe
foram pagos pela execução do contrato (incluídos os aditamentos) e os
valores efetivamente gastos pela construtora, sobretudo devido à ausência de
documentação probatória a subsidiar a planilha elaborada no laudo técnico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO N.o 32.990 - 12/15
Em hipótese semelhante, asseverou o Eminente Desembargador
Percival Nogueira:
“Todavia, tais conclusões do laudo pericial não são suficientes
para a resolução da controvérsia, tendo em vista que a perícia
judicial se limitou a apresentar cálculos de um suposto
desequilíbrio econômico do contrato, decorrente unicamente da
prorrogação do contrato, sem se fundamentar nos elementos
concretos que teriam ensejado o aumento dos gastos.
Desta forma, em se considerando que a perícia se limitou a
apresentar mero exercício aritmético, apartado de qualquer prova
documental, e que o magistrado, na formação de seu
convencimento, não está adstrito às conclusões do laudo pericial,
podendo se basear em outras provas em suas razões de decidir,
nos termos dos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil,
afastam-se as conclusões do laudo pericial” (Apelação Cível n.o
1120683-21.2015.8.26.0100
São Paulo
8.a Câmara de
Direito Público j. 24.08.2020).
A propósito, é oportuna a menção a precedentes deste Tribunal
de Justiça:
APELAÇÃO

Ação
de
cobrança

CONTRATO
ADMINISTRATIVO

CDHU

DESEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO

VALORES
PAGOS
A
MENOR. CESSÃO DE CRÉDITOS (...) DESEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
Alegação de desequilíbrio
econômico-financeiro em razão do aumento das despesas
indiretas Descabimento Prorrogação de prazo de execução
da obra que caracteriza álea ordinária ou empresarial não
indenizável Riscos inerentes à própria atividade empresarial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO N.o 32.990 - 13/15
Ausência de demonstração específica das despesas indiretas
Construtora que, no caso concreto, consentiu com a prorrogação
do prazo contratual sem o pagamento de tais encargos

Validade do aditamento contratual Vedação ao comportamento
contraditório
Construtora que, ao longo do contrato, nada
requereu a título de despesas indiretas Risco assumido pela
construtora
Indenização indevida. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA (...) Sentença de improcedência mantida, por
fundamento diverso Apelo improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1017266-96.2015.8.26.0053; Relator
(a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3.a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes 11.a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de
Registro: 28/07/2020);
APELAÇÃO Procedimento Comum Contrato administrativo
CDHU
Construção de empreendimento habitacional

Pretensão à indenização pelas despesas indiretas decorrentes das
sucessivas prorrogações contratuais, bem como ao pagamento
dos acréscimos relativos à correção monetária e juros de mora
sobre as parcelas pagas em atraso Possibilidade, em parte
Desequilíbrio
econômico-financeiro
do
contrato

Não
comprovação

Contrato
consensualmente
aditado

Prorrogação de prazo e inclusão de serviços, seguido dos
respectivos acréscimos no preço e/ou da ratificação das cláusulas
originárias, sem ressalvas Composição que logrou manter as
condições de equilíbrio econômico-financeiro do contrato

Incidência de correção monetária e juros de mora decorrentes
dos pagamentos a destempo (...) Sentença de procedência
parcialmente reformada
Recursos da Ré e da Autora
parcialmente providos.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1042433-81.2016.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão
Julgador: 4.a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes
7.a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020);
APELAÇÃO CÍVEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO

CDHU
Alegação de desequilíbrio econômico-financeiro em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO N.o 32.990 - 14/15
razão do aumento das despesas indiretas
Descabimento

Autora que, no caso concreto, consentiu com a prorrogação do
prazo contratual sem quaisquer ressalvas
Validade do
aditamento contratual Construtora que, ao longo do contrato,
nada requereu a título de despesas indiretas
Ausência de
provas de desequilíbrio econômico-financeiro a esse título

Risco assumido pela construtora
(...)
Descabimento de
indenização Ausência de demonstração concreta dos prejuízos
suportados
Sentença parcialmente reformada
Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0126131-41.2005.8.26.0100; Relator
(a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5.a Câmara de Direito
Público; Foro Central Cível
6.a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020).
Também é oportuna a menção a precedentes envolvendo a
própria apelante:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Prestação de serviços de
engenharia. Afastada a pretensão da autora à reparação de
supostos danos decorrentes da dilação do prazo contratual
inicialmente previsto. Novo pacto firmado entre as partes que
expressamente estabeleceu a não incidência do pagamento de
despesas
indiretas
no
período
de
extensão
contratual.
Reconhecimento de pagamento extemporâneo apenas das faturas
indicadas pelo perito oficial. Sentença de parcial procedência
mantida. Exame da doutrina e da jurisprudência. RECURSO
NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1045573-60.2015.8.26.0053; Relator
(a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11.a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes 8.a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/10/2018; Data de
Registro: 03/10/2018);
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Alegação de desequilíbrio
da equação econômico-financeira. CDHU. Ação indenizatória,
sob alegação de atraso no prazo de entrega das obras, fato que
determinou aumento do custo indireto do projeto. Pretensão de
desconstituir o termo de quitação dado pela empresa autora à ré,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1000182-82.2015.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO N.o 32.990 - 15/15
inclusive em relação aos custos indiretos. Ausência de
comprovação de vício. Coação não comprovada. Reconhecida a
validade do termo de quitação, de rigor a improcedência da ação.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1035404-48.2014.8.26.0053; Relator
(a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5.a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes 4.a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2016; Data
de Registro: 01/12/2016).
Em precedentes envolvendo a CDHU, este Relator já manifestou
o mesmo entendimento: Apelação Cível n.o 0112723-46.2006.8.26.0100
São Paulo 12.a Câmara de Direito Público j. 15.06.2016; Apelação Cível
n.o 0107919-35.2006.8.26.0100
São Paulo
12.a Câmara de Direito
Público
j. 10.06.2015; Apelação Cível n.o 0104677-15.2006.8.26.0053

São Paulo 12.a Câmara de Direito Público j. 11.12.2013.
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
Ante os termos do artigo 85, §§ 1.o e 11, do Código de Processo
Civil, condena-se a autora ao pagamento dos honorários advocatícios
recursais, cuja verba fica majorada para 11% sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração para
se conhecer do recurso de apelação interposto pela autora e negar-se
provimento a ele.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...